Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0714791-26.2021.8.07.0001 APELANTE: ROSILENE APARECIDA LUCIANO APELADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (id 32471508) interposto por ROSILENE APARECIDA LUCIANO em face da sentença (id 32471502) que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual formulados pela apelante em desfavor de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Verificada a ausência de preparo e o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, foi a apelante intimada (id 35819327), nos termos do artigo §2o do art. 99 do CPC, para comprovar os requisitos legais para a concessão do benefício neste momento (id 32471508), sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certidão de id 36263374, houve o decurso do prazo sem manifestação da recorrente. Ato contínuo, por meio da decisão de id 36290765, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação e determinei a intimação da parte para efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Novamente, conforme certidão de id 36960540, a recorrente deixou o prazo transcorrem in albis, de forma que fica evidentemente configurada a deserção do apelo, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Se a parte traz aos autos o comprovante de recolhimento do preparo somente na forma simples, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1293671, 07011858120198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator